Tribunal: TJPA
Processo: 0107832-91.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107832-91.2015.8.14.0005

APELANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 157, §3º, DO CPB, E 244-B, DO ECA. 1) AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer documento ou elemento probatório capaz de atestar a idade do comparsa do recorrente, não há como se afirmar a incidência do crime em questão. Precedente. 2) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. SÚMULA 231, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por PAULO HENRIQUE FERREIRA SANTOS, inconformado com a sentença da MM.ª Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração aos art. 157, §3º, do CPB, e art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos prova material do crime de corrupção de menor a ele imputado, ante a ausência de documento hábil capaz de comprovar a idade do seu suposto comparsa, bem como a ausência de avaliação da vida pregressa do mesmo, a fim de demonstrar a efetiva corrupção do menor, pelo que a absolvição em relação ao referido delito é medida que se impõe, além de pleitear o reconhecimento da circunstância atenuante referente à menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, para que seja o recorrente absolvido do crime de corrupção de menor, em razão de inexistir nos autos documento hábil a comprovar a idade do comparsa do apelante, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório.

VOTO

Cumpre esclarecer, de pronto, assistir razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, uma vez que da análise minuciosa dos autos não se extrai qualquer documento ou elemento probatório acerca da real idade do comparsa do apelante, capaz de evidenciar a materialidade do crime em questão.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA IDADE. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.763.471/DF, concluído em sessão realizada no dia 14/08/2019, decidiu: "não serve a mera declaração do menor perante a autoridade policial. A simples redução a termo de declaração prestada não se reveste das formalidades exigidas para a comprovação do estado das pessoas". 2. A instância de origem concluiu estar não comprovado que os sentenciados cometeram delito na companhia de menores de dezoito anos, haja vista a ausência de documento hábil para tanto.
3. A Terceira Seção, no recente julgamento do REsp nº 1.619.265/MG, decidiu que para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. 4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp 1796803/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA
, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Por outro lado, no que concerne a atenuante referente à menoridade relativa do recorrente, tem-se que embora ele, de fato, fosse menor de vinte e um anos à época do crime, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do crime de latrocínio no patamar mínimo legal, isto é, em vinte anos de reclusão e dez dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, de sorte que, à luz da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal, deixa-se de aplicar a aludida circunstância atenuante ante à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal nesta fase do cálculo trifásico.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para absolver o apelante do crime de corrupção de menores a ele imputado.

É como voto.

Belém, 14/06/2022